Tribunal: TJMT
Processo: 0025754-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025754-13.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA LOBATO - CPF: 523.038.611-87 (EMBARGADO), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO), ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR - CPF: 016.363.147-67 (EMBARGANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – CONSTATAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIO SANADO – PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Os Embargos Aclaratórios não servem para reforçar a fundamentação, para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido. Vícios inexistentes.

2- Na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição) e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada. Neste caso, de forma equivocada, constou no Acórdão embargado que o Embargante foi preso em flagrante por ter agredido fisicamente o Recorrido. Todavia, em verdade, foi preso por desacato e por conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou substância psicoativa.

3- A correção do erro não acarreta a modificação do dispositivo do julgado, pois ainda que no voto tenha constado a premissa equivocada, o Órgão julgador
também levou em consideração as demais provas dos autos, em especial o que foi
narrado pelas duas testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Alfredo Menezes de Mattos Júnior
, em virtude do Acórdão constante do Id. 71194958, que desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto e manteve hígida a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por
Lucas da Silva Lobato
.

O Embargante alega contradição no julgado, ao argumento de que foi prolatado com base em premissa equivocada, já que no voto condutor consta que foi preso porque agrediu o Recorrido.

Assim, pugna pelo acolhimento do recurso, concedendo-lhe efeito infringente para que, sanado o vício, o Apelo seja provido.

Também alega omissão quanto à ofensa ao artigo 372 do CPC, sob a tese de que ao fundamentar a decisão em prova despida do contraditório, ocorreu violação ao dispositivo citado.

Sustenta que o Acórdão é omisso porque, apesar de ter invocado inúmeros precedentes deste Tribunal de Justiça, que fundamentam a tese de nulidade por falta de intimação da parte para prestar depoimento, os precedentes não foram utilizados sem que fosse demonstrada a distinção entre eles.

Ao final, pugna pelo prequestionamento dos artigos 489, § 1.o, incisos IV e VI, 372 e 385, todos do CPC.

Contrarrazões no Id. 74468975, em que o Recorrido rechaça os fundamentos do Embargante e pugna por sua condenação ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Embargante Alfredo Menezes de Mattos Júnior interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido Lucas da Silva Lobato, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral.

Nas razões do Apelo, o Recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa por dois motivos.

Primeiro, sustentou que embora tenha solicitado a remessa de ofício ao Comando-Geral da Polícia Militar, para que fosse enviada imagens das câmaras de segurança da região na data do fato que deu azo ao ajuizamento da demanda, o Julgador, sem apreciar seu pedido, sentenciou o feito.

Segundo, porque não foi intimado pessoalmente para comparecer à audiência de instrução e julgamento e, embora seu advogado tenha requestado a redesignação do ato, o pedido foi indeferido.

Assim, requereu a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos posteriores.

A preliminar foi rechaçada.

Neste Recurso Aclaratório, o Embargante alega que neste capítulo o Acórdão incorre em flagrante omissão porque, embora tenha invocado inúmeros precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive um de minha relatoria, que fundamentam a tese da nulidade por falta de intimação pessoal da parte para prestar depoimento, não foram seguidos e não houve a demonstração da distinção entre este caso e os arestos transcritos ou a superação de entendimento, conforme previsão expressa do artigo 489, § 1.o, inciso VI, do CPC.

Afirma que o fato de seu advogado ter sido intimado e ter comparecido ao ato, por si só, não afasta a nulidade decorrente da falta de intimação pessoal da parte.

Em que pesem aos argumentos expostos pelo Embargante, há de se ressaltar que nos termos do STJ,
“a regra do art. 489, §1o, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes”
(REsp 1698774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Assim, os precedentes não vinculantes, inclusive deste próprio Tribunal de Justiça, são meramente persuasivos à tese defensiva e, portanto, a Câmara pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
) que justifique o entendimento sobre sua inaplicabilidade no caso concreto.

Se não bastasse tal fato, há de se lembrar que a lei não exige a intimação pessoal da parte para audiência de instrução e julgamento, exceto quando requerido seu depoimento pessoal (art. 385 , § 1.o , do CPC).

Contudo, na hipótese, conforme consta no voto condutor, o depoimento pessoal do Apelante foi determinado de ofício pela Juíza singular. O Recorrente não foi intimado pessoalmente porque quando expedido o mandado de intimação, havia mudado e não forneceu o novo endereço ao Juízo.

Seu advogado compareceu ao ato; entretanto, o Apelante não se fez presente.
Na ocasião, tanto a Juíza, quanto o Recorrido dispensaram o depoimento pessoal do Apelante. Assim, não há qualquer nulidade, pois além de ter sido dispensado de prestar depoimento, estava representado por advogado devidamente constituído.

Logo, não há qualquer omissão a ser sanada.

O Embargante também alega afronta ao artigo 372, do CPC, sob a tese de que tanto o Julgador de primeiro grau, quanto esta instância revisora albergou as decisões em elementos informativos obtidos em procedimento despido de contraditório, em especial porque o Embargante impugnou os referidos documentos.

Ou seja, afirma que ao fundamentar o voto condutor em prova despida de contraditório, acabei por violar o artigo 372, do CPC.

Para fins de prequestionamento, registro que nos termos do citado dispositivo citado pelo Embargante
, “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

Neste caso, diferente do que quer fazer crer o Embargante,
a cópia de parte da Ação Criminal ou do inquérito policial, não foi trasladada de outro processo como prova emprestada; foi juntada pelo Embargado durante a instrução processual. Logo, fazem parte da categoria de prova documental.

Assim, tecnicamente, não houve efetiva prova emprestada. Os documentos acostados pelo Recorrido foram recebidos e analisados como prova documental e, portanto, inexiste ofensa ao citado dispositivo da Lei Processual Civil, haja vista que o Recorrente teve garantido seu direito ao contraditório e à ampla defesa, quando lhe foi oportunizado manifestar sobre o acervo documental acostado pelo Embargado.

Por fim, o Recorrente
alega contradição no julgado ao argumento de que foi prolatado com base em premissa equivocada, já que no voto condutor consta que foi preso porque agrediu o Recorrido.

Assim, pugna pelo acolhimento do recurso, concedendo-lhe efeito infringente para que, sanado o vício, o Apelo seja provido.

O Acórdão não é contraditório, pois é cediço que a contradição que autoriza a oposição deste Integrativo é a interna, e não com as provas dos autos. Todavia, foi fundamentado em premissa equivocada. Logo, é imperioso
sanar tal vício.

Com efeito,
“na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição) e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
”
. (EDcl no RMS 56.081/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019). (sem grifos no original)

Na hipótese, constou no voto condutor que
“
pelos documentos juntados ao Id. 64235014 à 64235022, que deixam evidente que, tal qual sustentado pelo Apelado, o Apelante efetivamente o agrediu fisicamente e foi preso em flagrante por este motivo
”.

Neste parágrafo consta a premissa equivocada
, já que diferentemente do que foi exposto no voto, o Embargante não foi preso em flagrante por ter agredido fisicamente o Embargado, mas sim por desacato e por conduzir o veículo automotor sob a influência de álcool ou substância psicoativa (Id. 64235017).

Assim, deve ser sanado o equívoco constante no voto condutor, pois diferente do que ali foi consignado,
o Embargante não foi preso em flagrante por agredir fisicamente o Embargado
.

Destaco que a correção do vício não acarreta a modificação da parte dispositiva do julgado, tal como almeja o Embargante, pois ainda que no voto tenha constado tal equívoco, não se pode olvidar que na ocasião do julgamento, esta Câmara também levou em consideração as demais provas dos autos, em especial o que foi
narrado pelas duas testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento.

Portanto, sanada a premissa equivocada, devem ser mantidas as demais assertivas que levaram ao desprovimento do Apelo e manutenção da sentença singular.

Quanto à citação expressa dos dispositivos de lei invocados pelo Recorrente, o STJ há muito já assentou que
“o prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados”
.

(AgInt no REsp 1587460/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos para sanar a premissa equivocada
, tal como exposto acima, sem, contudo, promover alteração na conclusão do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021